Tribunal: TJDFT
Processo: 0727722-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, III, DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INSTRUMENTO PARTICULAR ANTEDATADO. SIMULAÇÃO. ART. 167, § 1o, III, DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura-se fraude à execução, nos termos do art. 792, III, do Código de Processo Civil, quando a alienação ou oneração do bem ocorre após a averbação de constrição judicial no registro imobiliário.
2. O instrumento particular de promessa de compra e venda que menciona registro de penhora posterior à data de assinatura nele consignada evidencia antedatação do documento, caracterizando negócio jurídico simulado, nos termos do art. 167, § 1o, III, do Código Civil.
3. A simulação por antedatação acarreta a nulidade do negócio jurídico, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.
4. Configurada a anterioridade da constrição judicial em relação ao negócio dissimulado, resta evidenciada a fraude à execução.
5. Recurso conhecido e não provido.